Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da r. sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARIZA DA COSTA CRUZ, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Após o retorno dos autos, em diligência, à instância de origem, visando à citação da parte ré para que apresentasse contrarrazões à apelação, foi noticiada a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, seguida da comprovação da quitação do contrato de alienação fiduciária objeto da demanda. Em razão disso, conforme se verifica do ID 63476963, foi proferida sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, pela transação, nos seguintes termos: “BANCO ITAUCARD S.A. propôs ação de busca e apreensão contra MARIZA DA COSTA CRUZ, partes qualificadas. Antes do recebimento da inicial e pendente o processo de citação da ré para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor, a requerida noticiou a celebração de acordo extrajudicial com o autor, nos termos do descrito no boleto de pagamento de ID 168304415, que registra que o efetivo pagamento do valor lá descrito enseja a quitação do contrato de alienação fiduciária. Comprovante de pagamento carreado no ID 168304415. Intimado, o autor ficou silente, o que permite anuir pela ocorrência da transação extrajudicial. Ante o exposto, extingo o processo pela transação e resolvo a lide com resolução do mérito, com base no art. 487, III, alínea 'b', do CPC. Sem custas finais (art. 90, § 3o, do CPC). Honorários de advogado, conforme acordado entre as Partes, não havendo ajuste, serão pagos 'pro rata' pelas partes (art. 90, §2o CPC). Restrição RENAJUD não anotada. Transitado em julgado de imediato, em razão da ausência de interesse recursal. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se.” Em vista do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, pela transação, JULGO PREJUDICADO, por perda do objeto, o recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, Comunique-se ao Juízo de origem, arquivando-se o feito, em definitivo, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator